Tribunal: STF
Processo: ARE 762806
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Administrativo. Servidor público. Isonomia. Vencimentos. Enunciado n. 339 da Súmula do STF. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.